Tribunal: STF
Processo: RE 64766
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-26
Data de publicação: 1972-05-26

Ementa:
E INADMISSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO A DECISÃO RECORRIDA
ASSENTA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE E O RECURSO NÃO ABRANGE
TODOS ELES (SÚMULA 283). HONORARIOS DE ADVOGADO. AÇÃO E RECONVENÇÃO
JULGADAS IMPROCEDENTES. SE O AUTOR, VENCIDO NA AÇÃO, E CONDENADO EM
HONORARIOS, IMPÕE-SE TAMBÉM A CONDENAÇÃO DO RÉU VENCIDO NA
RECONVENÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.